Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO.

1. O oferecimento de contrarrazões em instância recursal aperfeiçoa a relação jurídica, impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC.

2. Se não foi fixado o quantum devido a título de honorários advocatícios, há que ser sanada a omissão apontada.

3. Embargos de declaração providos.